Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701286-34.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da exceção de pré-executividade oposta contra o Distrito Federal, rejeitou as teses suscitadas pelo executado (ID 88704874 do processo n. 0081514-41.2012.8.07.0015). Nas razões recursais (ID 29190257), o agravante sustenta que as certidões de dívida ativa n. 0154135488, 0154136182, 0154136603, 0154141259 e 0154147818 são nulas em razão da quitação do débito tributário no âmbito administrativo (art. 156, I, do CTN). Nesse ponto, alega que, em consulta disponível na página eletrônica da Secretaria de Economia do Distrito Federal, constata-se a inexistência de pendências quanto ao pagamento de IPVAs relativos aos exercícios indicados nas CDAs. Além disso, argumenta que houve extinção do suposto crédito tributário em decorrência da prescrição da pretensão executiva. Sobre a matéria, afirma que não foi proferido despacho citatório na execução fiscal, motivo pelo qual defende não ter ocorrido causa interruptiva da prescrição. Por conseguinte, conclui que a data em que teve ciência da ação, ou seja, 30/5/2016, é posterior ao término do fluxo do prazo prescricional quinquenal, contado desde 2/1/2011, data em que, no seu entendimento, ocorreu a constituição do crédito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede que seja reconhecida a extinção do crédito tributário pelo pagamento. Subsidiariamente, que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva. Preparo recolhido (ID 29190475). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, não se constata a presença desses requisitos. Em primeiro lugar, verifica-se que a questão apresentada na peça recursal sobre a extinção do crédito tributário em razão do pagamento não foi objeto da exceção de pré-executividade e, por conseguinte, não foi enfrentada pelo órgão julgador em primeira instância. A objeção oposta pelo executado e a decisão agravada tratam tão somente sobre a suposta prescrição da pretensão à cobrança do crédito tributário. Assim, a análise da alegação sobre extinção do crédito em razão do pagamento – matéria suscitada apenas nas razões deste agravo de instrumento – representaria indevida supressão de instância. A propósito, há precedentes deste Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de se conhecer recurso que versa sobre tema não debatido no Juízo a quo: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO E DESPACHO CITATÓRIO. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. MANDADO DE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO NÃO VERIFICADA. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DO PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. [...] 3. Invocada a extinção do crédito tributário em razão do pagamento (art. 156, I do CTN), impossível seu exame nesta instância ad quem, pois o agravo de instrumento fica vinculado ao teor da decisão agravada, não sendo possível tratar de matérias não examinadas pela instância a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1289835, 07130854520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO A QUO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré executividade. 2. O agravo de instrumento tem objeto restrito, vinculado à extensão da decisão recorrida, sendo inviável a apreciação de matéria sequer apresentada ao juízo singular, sob pena de supressão de instância. [...] (Acórdão 1358734, 07168387320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em respeito ao princípio duplo grau de jurisdição, considerando que a interposição do recurso, por força do efeito devolutivo, confere ao tribunal o reexame da matéria abordada em primeira instância, o conhecimento deste agravo de instrumento quanto à alegação de extinção do crédito tributário pelo pagamento está obstado, por estar caracterizada inadmissível inovação recursal. Aparada essa aresta, quanto à tese de prescrição da pretensão à cobrança do crédito tributário, não se constata, à primeira vista, a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Contudo, a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, conforme o parágrafo único, inciso I, do mesmo dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que a LC n. 118/2005, que alterou o art. 174 do CTN, acima referido, tem aplicação imediata aos processos em curso, desde que o despacho citatório tenha sido proferido após a sua entrada em vigor, ou seja, 9/6/2005 (REsp 999.901/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/5/2009, DJe 10/6/2009). Ademais, cabe assinalar que, segundo o art. 240, § 1o, do CPC, uma vez operada a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, aquela retroagirá à data de propositura da ação. Especificamente sobre o caso objeto deste agravo de instrumento, nota-se, em análise inicial, que a execução fiscal foi proposta em 5/12/2012; os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 14/4/2011; e o despacho inicial citatório, constante na primeira folha da CDA que aparelha a execução, ocorreu em 10/1/2013 (ID 39913448, p. 2, do processo n. 0701286-34.2021.8.07.9000). Logo, neste juízo sumário, os elementos dos autos revelam que, entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, não transcorreu período superior a 5 (cinco) anos. A causa interruptiva da prescrição (ou seja, o despacho que ordenou a citação) ocorreu quando ainda estava em curso o prazo prescricional quinquenal. Consequentemente, não se vislumbra plausibilidade das alegações do recorrente quanto à extinção do crédito tributário prevista no art. 156, V, do CTN[1]. É pertinente destacar que, em geral, a verificação da prescrição exige exame detalhado dos eventos que se sucederam nos autos da execução, o que é incompatível com este momento processual. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo requerido. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...] V - a prescrição e a decadência;